Tribunal: TJBA
Processo: 0505025-42.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505025-42.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELADO: NILSON JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL contra acórdão que negou provimento aos recursos do próprio Banco e da empresa NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA., bem como negou provimento ao apelo de NILSON JOSÉ DOS SANTOS, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de cláusula contratual e à fundamentação adotada para o reconhecimento da responsabilidade solidária do agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusula contratual que atribuía caráter facultativo à fiscalização da obra pelo agente financeiro;(ii) estabelecer se houve contradição interna na fundamentação relativa à responsabilidade solidária do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve enfrentar apenas as questões essenciais à solução da controvérsia, não estando obrigado a analisar exaustivamente todos os argumentos das partes.

Não há omissão quando o acórdão aprecia o conjunto fático-probatório e jurídico de modo suficiente, ainda que não transcreva expressamente cláusula contratual específica.

A responsabilização solidária foi fundamentada na integração do agente financeiro à cadeia de fornecimento, com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC, e não em eventual dever contratual de fiscalização.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto.

A discordância do embargante com a tese adotada configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

O prequestionamento decorre da discussão da matéria no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0505025-42.2018.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL
e
como Embargado

NILSON JOSE DOS SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S